Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. SUSCITADO. 1a VARA DE FAMÍLIA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSOES DO RIACHO FUNDO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DIREITO OBRIGACIONAL. MATÉRIA NÃO AFETA AO DIREITO DA FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de cobrança de valores havidos durante a constância da união estável, referente a venda de ágio de bem imóvel de propriedade comum.
2. Na hipótese, em que pese a relação familiar entre os litigantes, durante a aquisição e venda do bem imóvel, a controvérsia se situa, unicamente, no âmbito do direito obrigacional, em que se alega o descumprimento contratual por parte do requerido, ao não repassar à requerente os valores percebidos pela transação imobiliária.
3. Assim, inexistindo discussão a respeito de regime de bens ou ao reconhecimento e/ou dissolução de união estável, não subsiste razão que legitime a remessa dos autos ao juízo suscitado, porquanto a matéria não se submete ao direito de família, para ser tutelado por essa justiça especializada. Precedentes.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da Vara Cível do Riacho Fundo).